Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-98.2004.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002361-98.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ITACIR THIBES (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO THIBES (APELANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (APELADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 022.314.999-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), IVAN LUIS RIGODANZO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MÁXIMO RIGODANZO (APELADO), IVAN LUIZ RIGODANZO (APELADO), IVAN LUIS RIGODANZO - CPF: 017.644.909-40 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOÃO FERNANDES PINHORI (VÍTIMA), DOUGLAS HAQUIM FILHO - CPF: 829.209.079-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

APELANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

APELADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – ARGUMENTOS REFUTADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NO APELO ANTERIOR – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FALTA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – PERÍCIA NOS ARMAMENTOS – QUESTÃO IGNORADA PELA DEFESA DURANTE O LONGO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA
–
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS –
– INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO POR PARTE DO CORRÉU – PENAS EXASPERADAS A PARTIR DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PENA DE MULTA AFASTADA DA CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Encontra-se preclusa a discussão referente à ilegalidade da oitiva de testemunha na fase de formação da culpa, quando tal argumento foi invocado intempestivamente e rejeitado por este Tribunal nos recursos anteriormente aviados pela defesa.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça “
a desistência da oitiva das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, pois constitui faculdade da parte”
(HC n. 24.480/MT).

A falta de perícia no local do crime e nos armamentos não pode ser suscitada pela defesa, quando não se produziu a prova por sua própria inércia.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, inclusive no que concerne às situações que qualificam os crimes de homicídio.

Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 467.483/MS).

"No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA).

O reconhecimento da prescrição do crime de ocultação de cadáver não impede que o juiz o considere na delimitação da pena do crime de homicídio (CP, art. 108).

Por ausência de previsão legal, a pena de multa não incide na condenação pelo crime de homicídios qualificado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

APELANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

APELADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Sérgio Thibes, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de
30 (trinta) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, por infração ao
art.
121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo torpe e pelo uso de emboscada) quanto à vítima Arly Ivan Rigodanzo e ao art. 121, §2°, incisos I e V, do Código Penal quanto à vítima João Fernandes Pinhori (homicídio qualificado pelo motivo torpe e para assegurar a ocultação outro crime).

Em suas razões, a defesa critica a atuação da polícia e aduz que a condenação é nula, “
p
or ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa caracterizada pela realização de audiência de oitiva de testemunha da acusação [Jorge Luiz] sem nomeação de defensor dativo ao acusado, afronta aos
artigos 5º, LV, 133 e 134 da CRFB/88, artigos 216, 265, 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, e enunciado sumular 523 do Pretório Excelso
” (sic).

Afirma ainda que a nulidade decorre da impossibilidade de indagá-la em plenário, porque “
o
Ministério Público, às vésperas do Júri, desistiu da oitiva da dita testemunha
” (sic).

Quanto ao mérito, em longo e confuso arrazoado, assevera que a condenação contraria a prova dos autos, aduzindo que, “
em razão do estratagema articulado pela acusação, foi subtraído o direito da defesa, ignorados os direitos constitucionais do acusado da ampla defesa, devido processo legal, jogados no lixo. Ou seja, não foi dado o direito do réu de defender-se, reperguntar e acarear a testemunha [Jorge Luiz]”
(sic).

Invoca a “
inércia da acusação em não apresentar pericias do local do crime, das armas e chumbos, a primeiro por imposição legal (art.158 CPP), a segunda sua necessidade por admitida pela própria autoridade policial, fica desautorizada a sustentar essa acusação, porque, a teor e forma do artigo 156 do CPP, o ônus da prova, é de quem acusa, ao passo que o juiz de forma discricionária poderá determinar ofícios ou diligências que julgar relevantes, mas ao órgão acusador é obrigatório comprovar o que alega
” (sic).

Verbera que “
as provas anexas aos autos são inconsistentes e frágeis, logo, devem ser afastadas a acusação posta nas qualificadoras, por ausência de provas hábeis para essa finalidade, vez que esta não pode ser fundada em conjecturas, probabilidades, e “ouvir dizer”
” (sic).

Argumenta que
“a motivação torpe, consistente nos desentendimentos com a vítima em razão de extração de madeira na propriedade de Arly Ivan Rigodanzo não alcança o ora apelante, razão pela qual deve ser decotada/ou anulada
” (sic).

Salienta que “
em
relação a João do Pulo, a motivação torpe também não ganha alcance e não merece prosperar, pois não há nos autos qualquer prova documental ou testemunhal de que Paulo tenha tido desentendimentos com João do Pulo relativos à extração de madeiras ou por qualquer outro motivo
” (sic).

Afiança que “
a
ausência da perícia do local dos fatos, impossibilitou até o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, e ao longo da instrução criminal, [que] não conseguiu provar local, de que forma, qual a simulação utilizada, a suposta emboscada havia acontecido
” (sic).

Aduz que, caso mantida a condenação, “
que se determine a aplicação do regime de progressão menos prejudicial ao acusado, no caso com o que determina o artigo 112, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para aplicação do efetivo cumprimento da fração de 1/6 da punição privativa de liberdade, para futura Progressão de Regime”
(sic).

Alega, por fim, que a dosimetria deve ser revista, pois, apesar de reconhecida a prescrição do crime de ocultação de cadáver, o argumento foi utilizado para exasperar a pena-base.

Amparado nesses argumentos requer,
ipsis litteris
:

Ante o exposto, requer digne-se Vossa Excelência a dar provimento ao Recurso de Apelação de Paulo Sérgio Thibes, para acolhendo a preliminar, declarar a nulidade do processo a partir da audiência de oitiva da testemunha Jorge Luiz, conforme robusta e satisfatoriamente antes demonstrado.

Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja
provido o presente recurso para o fim de anular a decisão do Júri Popular, face a decisão ter sido manifestamente contrária a prova dos autos, em razão das qualificadoras, nos termos acima demonstrados, ainda, com base no princípio da eventualidade, requer seja revista a dosimetria da pena em 1/6, face a indevida inclusão dos crimes prescritos, com cumprimento da pena nos termos acima já requerido, como medida de inteira e salutar JUSTIÇA.

(Id. 160022596 - pág. 1-64).

Contrarrazões do Ministério Público e do Assistente de Acusação pela manutenção da sentença (Id.
160022607 - pág. 1-17 e 160022607 - pág. 16 a160022608 - pág. 18
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
165263696 - pág. 1-24
).

Corrija-se a autuação. Trata-se de apelo interposto
apenas
por Paulo Sérgio Thibes (
Id. 160022596 - pág. 1-64), uma vez que Pedro Itacir Thibes teve a punibilidade extinta, em decorrência da prescrição (Id. 160022518 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002361-98.2004.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Em suas razões, o recorrente sustenta que a ação penal encontra-se maculada “
p
or ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, caracterizada pela realização de audiência de oitiva de testemunha da acusação [Jorge Luiz] sem nomeação de defensor dativo ao acusado, afronta aos
artigos 5º, LV, 133 e 134 da CRFB/88, artigos 216, 265, 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, e enunciado sumular 523 do Pretório Excelso
” (sic).

Argumenta ainda que a nulidade decorre da impossibilidade de indagá-la em plenário, porque “
o
Ministério Público, às vésperas do Júri, desistiu da oitiva da dita testemunha
” (sic).

A preliminar não prospera.

A nulidade decorrente da oitiva da testemunha Jorge Luiz na fase de formação da culpa, realizada por carta precatória, na Comarca de Curitiba-PR, sem a presença do advogado constituído pelos réus, foi rechaçada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 148515/2016, ocorrido em 15-82-2017, nos seguintes termos:

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, E OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO, SEM A INTIMAÇÃO DA DEFESA, E COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ADVOGADO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

A defesa argumenta que a oitiva da testemunha Jorge Luiz, na Comarca de Curitiba-PR, é nula porque os réus não foram intimados da expedição da missiva e da data da audiência.

Afirmam ainda que “os recorrentes foram assistidos na inquirição da principal testemunha de acusação, nada mais, nada menos, pelo assistente de acusação” (fls. 1072).

Mais uma vez a alegação não prospera.

Na audiência ocorrida na Comarca de Curitiba, em 20-3-2001, os réus foram assistidos pela Defensoria Pública (fls. 254).

Ainda que a defesa não tenha sido intimada sobre a expedição da carta precatória, está preclusa a alegação. Não é razoável que possível nulidade seja invocada somente em alegações finais – depois de transcorridos mais de quinze anos do ato.

Ademais, não estão demonstrados os prejuízos que a oitiva da testemunha, na forma como ocorreu, ocasionou para a defesa, o que, por si só, inviabiliza a pretendida declaração de nulidade.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal.

O agravante - condenado pelo crime de receptação - não deduziu a nulidade da audiência de instrução em momento oportuno, após a realização do ato ou em alegações finais. Somente nas razões da apelação alegou que seu defensor não havia sido intimado acerca da expedição de carta precatória para oitiva da vítima do furto antecedente. Porém, não comprovou o prejuízo daí advindo, porquanto a audiência foi acompanhada por defensor nomeado pelo Juízo e a prova testemunhal em nada interferiu no édito condenatório, apenas relatou o que já estava registrado no boletim de ocorrência do furto e no auto de busca e apreensão dos bens receptados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 699.468/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

[...] Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de corréu é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço (HC 340.327/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 10/03/2016). No caso, inexistente prejuízo quanto à ausência de intimação do advogado constituído pelo recorrente quanto à expedição da carta precatória, pois, conforme assentado no acórdão recorrido, a despeito da inexistência daquela, o causídico foi devidamente intimado quanto à data em que os próprios atos processuais ocorreriam no Juízo deprecado.

A alegação de nulidade relativa após mais de dois anos da prática do ato processual, demonstra a preclusão do tema. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Por fim, não é demais registrar que a testemunha, certamente, será ouvida perante o Tribunal do Júri, oportunidade em que a defesa poderá inquiri-la sobre os fatos que considere relevantes para o caso.
(Id.
160022407 - pág. 67 a 160022408 - pág. 12).

Na sequência, os embargos – nos quais a defesa pretendida rediscutir a matéria – foram rejeitados,
verbis:

Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao analisar os autos, afastei a alegação de nulidade decorrente
da “expedição de carta precatória, e oitiva de uma testemunha de acusação no juízo de Curitiba, sem a intimação da defesa, e com a participação ativa do advogado assistente de acusação”, uma vez que, além de não demonstrar os prejuízos ocasionados pelo ato, a matéria está preclusa.

A audiência impugnada ocorreu em
20-3-2001
e a defesa suscitou a suposta nulidade apenas nas alegações finais, apresentadas em
6-5-2015
, ou seja,
permaneceu inerte por mais de 14 (quatorze) anos
.

Nesse ponto, é pertinente destacar o alerta do Promotor de Justiça que oficia no caso, quanto ao evidente “abuso do direito de defesa”, com o claro intuito de procrastinar, no máximo possível, o trâmite da ação penal, especialmente porque, “a prescrição da pretensão punitiva estatal, de acordo como artigo 109, I, do Código Penal, se dará em 03-10-2020” (fls. 1045).

Não pode a defesa, depois de omitir-se por tanto tempo sobre certa situação, invocá-la em benefício próprio, no momento em que entende conveniente.

A jurisprudência repudia situações como esta:

[...] A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). [...]
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

[...] Imperioso o repúdio do uso do processo como instrumento difusor de estratagemas espúrias, tais como o silêncio eloquente diante de suposta irregularidade, a reservar a nulidade para ser arguida a posteriori [nulidade de algibeira ou de bolso!], em atenção à efetividade e à razoabilidade
(TJ/MT, HC 78929/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016).

Até mesmo nestes embargos, os réus não foram capazes de apontar os prejuízos que o ato –

na forma em que ocorreu – lhes ocasionou.

O fato de o assistente de acusação ter participado da audiência não autoriza presumir a existência de prejuízos à defesa.

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz apenas analisa a viabilidade da acusação, em todos os seus termos.

Assim, ainda que o depoimento da referida testemunha fosse totalmente desconsiderado, não seria alterada a situação dos autos.

O réu Paulo, nas duas vezes em que foi ouvido em juízo,
confessou
ser o autor dos disparos que ocasionaram a morte das vítimas, bem como que jogou o corpo de uma delas em uma vala e colocou fogo no carro da outra, com ela dentro. Pedro ­– apesar de negar seu envolvimento no crime –, admitiu que estava com seu filho Paulo no momento em que ocorreu o crime (fls. 123-126 e 181-182).

O depoimento dos réus, aliados às demais provas, é suficiente para manter a pronúncia deles pelo cometimento do duplo homicídio.

Ademais, no Tribunal do Júri, a defesa certamente poderá indagar a referida testemunha sobre todas as circunstâncias que entende pertinentes ao caso.

Conquanto a defesa insista que se trata de nulidade absoluta e, por isso, poderia ser suscitada a qualquer tempo, além de serem presumidos os prejuízos, a tese não se sustenta.

O
caso é de nulidade relativa, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ausência de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de corréu
é causa de nulidade relativa, o que impõe sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo,
o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço (HC 340.327/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 10/03/2016). [...]
(STJ, RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

De mais a mais, o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento deve ser apresentado em recurso próprio, eis que os embargos não prestam para rediscussão de fatos e de provas
.
(Id.
160022408 - pág. 28-34).

Se não bastasse, o argumento foi trazido a reapreciação deste Tribunal quando da interposição do apelo anterior e novamente recusado:

Ademais, a ilegalidade do depoimento de Jorge Luis na fase de formação da culpa, em razão de ser ouvido por carta precatória sem a participação do advogado de defesa, encontra-se preclusa, pois foi tratada no Recurso em Sentido Estrito n. 148515/2016, julgado em 15-8-2017, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RÉUS PRONUNCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL – DISPENSA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA – REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – MEDIDAS INFRUTÍFERAS –
OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA, SEM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO ATO
– EXAME DE DNA – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – DEFESA INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE – FINALIDADE EXCLUSIVA DE COMPROVAR A IDENTIDADE DA VÍTIMA CARBONIZADA – PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME – PROVA DEFERIDA – INÉRCIA DA DEFESA POR APROXIMADAMENTE QUINZE ANOS – PRECLUSÃO – DISPENSABILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EM CADA UMA DAS HIPÓTESES – RECUSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

A falta de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória não resulta em nulidade, especialmente quando o ato é acompanhado por defensor público. [...]
(Id.
160022421 - pág. 3-41).

Assim sendo, não resta dúvida que, por esse motivo, a alegação de cerceamento do direito de defesa não pode ser acolhida.

Também não se identifica ilegalidade no fato de o Ministério Público desistir da oitiva de Jorge Luiz em plenário.

Após a pronúncia transitar em julgado, inaugurou-se a fase do art. 442 do Código de Processo Penal (Id.
160022412 - pág. 10).

Na oportunidade, a testemunha foi arrolada
exclusivamente
pela acusação (Id. 160022412 - pág. 12-13), quando poderia sê-lo
também
pela defesa.

A carta precatória expedida com a finalidade de intimá-lo para a sessão de julgamento (Id.
160022413 - pág. 37-38) resultou inexitosa, pois ele não foi encontrado no endereço constante nos autos (Id. 160022413 - pág. 51).

Diante da impossibilidade de localizá-lo,
o MP desistiu da oitiva
(Id. 160022413 - pág. 64).

A defesa
não
se insurgiu contra o ato, sendo certo que no julgamento ocorrido em 2
1-10-2020,
não
constou em ata nenhuma manifestação nesse sentido (Id.
160022416 - pág. 35 a 160022417 - pág. 6).

A necessidade de inquirir a referida testemunha tampouco foi sustentada no primeiro apelo interposto pelos réus (Id. 160022417 - pág. 21-68).

O julgamento foi anulado (Id 105083988 - pág. 2-41) e novo júri designado.

Dessa vez, a defesa apontou a necessidade de ouvir Robson Floid Thibes e Pedro Itacir Thibes –

que apesar do figurar na condição de corréu, teve sua punibilidade extinta em decorrência da prescrição –; quanto a Jorge Luiz nada
foi levantado
(Id. 160022502 - pág. 1-2).

Em plenário também não constou nenhuma queixa quanto à dispensa dele (Id. 160022507 - pág. 1 a 160022519 - pág. 6).

Apenas quando recorreu da condenação de Paulo é que a necessidade de ouvi-lo em plenário foi suscitada pela defesa.

O histórico dos acontecimentos demonstra que a alegação encontra-se fulminada pela preclusão.

Ainda que não fosse o caso, o argumento é insuficiente para anular o julgamento.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça “
a desistência da oitiva das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, pois constitui faculdade da parte”
(HC n. 24.480/MT, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 25/3/2003, DJ de 28/4/2003, p. 220).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Não se pode falar em cerceamento de defesa, pelo fato de o Ministério Público ter desistido da oitiva em Plenário do menor, filho da vítima, e, em seguida, apresentado aos Jurados o vídeo da respectiva oitiva realizada na primeira fase da instrução. A uma, porque o pedido de desistência realizado pelo Ministério Público dizia respeito a oitiva do menor, filho da vítima, de apenas 7 anos, e teve como fundamento a necessidade de preservá-lo de abalos psicológicos e emocionais, por se tratar de criança, que presenciou a morte do pai e que seria ouvido pela quarta vez sobre o mesmo assunto, o que se mostrou bastante razoável. A duas, caso a defesa julgasse imprescindível a oitiva da criança, poderia tê-la arrolado na fase do art. 422 do CPP, o que não ocorreu. A três, a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa (REsp n. 942.407/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 23/9/2015). [...] (
STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU AO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DISPENSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCORDÂNCIA DA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. OFENDIDO ARROLADO APENAS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EIVA COM A QUAL CONCORREU A PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. De acordo com o artigo 201 do Código de Processo Penal, depreende-se que a oitiva da vítima, embora recomendável, não é imprescindível para a validade da ação penal.

2. Na hipótese dos autos, apenas o Ministério Público arrolou a vítima para ser ouvida em plenário, não tendo esta comparecido à sessão de julgamento em razão de estar residindo no exterior, o que fez com que o órgão acusatório desistisse de sua inquirição, com o que concordou o assistente de acusação.

3. A vítima foi arrolada para depor apenas pelo Ministério Público, o que revela que a sua dispensa não depende da concordância do réu, consoante já decidiu esta Corte Superior de Justiça. Precedente.

4. Não tendo a defesa indicado a vítima para ser ouvida em plenário, não pode agora alegar que a sua presença seria essencial para o deslinde da controvérsia, e que não a teria arrolado porque o Ministério Público já o teria feito. Incidência da norma contida no artigo 565 do Código de Processo Penal.

5. Recurso improvido.
(STJ, RHC n. 47.452/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 14/8/2014.)

Impõe-se anotar que não ignoro que a falta de intimação do advogado de defesa para a inquirição da testemunha de acusação, verificada por carta precatória no juízo de Curitiba, é causa de nulidade.

Entretanto, segundo orientação do STF e do STJ, mesmo diante de nulidades absolutas exige-se a demonstração de prejuízo, inocorrente naquele momento do procedimento, de natureza bifásica.

O que se estava em apreciação no instante do julgamento do referido recurso era a existência ou não de provas da materialidade delitiva e de
indícios suficientes de autoria e participação
(CPP, art. 413), nada mais.

Ora, em tendo o apelante confessado ter sido o autor material dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver – isentando inclusive a responsabilidade do seu pai e corréu, Pedro Itacir – conquanto viciado o testemunho de Jorge Luiz, a exclusão da sobredita prova não imprestabilizaria a pronúncia.

Além da confissão, haviam ainda outras provas que estavam a dar suporte à pronúncia. Não em vão, vale lembrar que o corpo de João do Pulo somente foi encontrado com o auxílio do apelante e do seu pai, que indicaram a localização.

O que estou a mostrar é que a exclusão ou o refazimento do testemunho de Jorge Luiz não seria capaz de alterar a pronúncia, que tinha estofo em outras provas, entre elas a própria confissão do apelante.

Por essa razão, ante a inexistência de prejuízo àquela fase o processo – onde se apreciava apenas a materialidade dos crimes e indícios suficientes de o apelante ser autor ou partícipe dele – não havia mesmo razões para anular o processo, que já caminhava para a prescrição em relação ao corréu.

Depois, deixei assentado naquele julgamento que a defesa teria a oportunidade de inquirir a referida testemunha em plenário.

Entretanto, parece que a estratégia da defesa foi criar uma nulidade de algibeira.

Primeiro, porque o recurso especial interposto contra decisão da Câmara Criminal, que afastou sobredita nulidade e manteve a pronúncia do apelante, não foi conhecido, nem o agravo dirigido para o STJ. Segundo, porque não arrolou a testemunha nos dois julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, embora tenha tido mais de uma oportunidade de fazê-lo. Terceiro, porque anuiu tacitamente com a desistência da inquirição dela pelo Ministério Público,
sem nenhuma oposição ou protesto
.

Data venia
, todas essas circunstâncias evidenciaram que a defesa usou do estratagema de deixar a nulidade como “às na manga”, caso não conseguisse a absolvição no plenário do júri.

Evidentemente que a justiça não pode legitimar comportamento desse jaez, caracterizador de abuso do direito de defesa.

Destarte, por não vislumbrar a ilegalidade alardeada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Pedro Itacir Thibes e Paulo Sério Thibes foram denunciados em razão do crime de homicídio qualificado praticado contra Arly Ivan Rigodanzo e João Fernandes Pinhori, vulgo João do Pulo, ocorrido em 6-9-2000, em horário indeterminado, nas proximidades da localidade denominada Vale dos Sonhos, no munícipio de Aripuanã-MT.

Depois de cometer os homicídios, atearam fogo no carro de Arly, com ele dentro, e enterraram João do Pulo.

A denúncia registrou que as vítimas foram “
atacadas pelos denunciados, que, ao que tudo indica, utilizaram-se de uma emboscada”
(sic).

Sustentou-se ainda que os crimes foram cometidos “
por motivo torpe”
e que os réus
“e
nterraram outra vítima, certamente para confundir as investigações
”
(sic)
(Id. 87589992 - pág. 1-4).

Os réus foram
pronunciados
como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, e do art. 211, todos do Código Penal, por duas vezes (Id. 160022405 - pág. 14-26).

Em seguida, sobreveio condenação; contudo, a sessão de julgamento foi
anulada
por este Tribunal (Id 105083988 - pág. 2-41).

Logo depois, a punibilidade de Pedro Itacir Thibes foi declarada extinta, ante a ocorrência da prescrição (Id. 160022466 - pág. 1-4).

Nova sessão de julgamento ocorreu em 29-11-2022 e Paulo Sérgio foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao
art.
121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo torpe e pelo uso de emboscada) quanto à vítima Arly Ivan Rigodanzo e ao art. 121, §2°, incisos I e V, do Código Penal, quanto à vítima João Fernandes Pinhori (homicídio qualificado pelo motivo torpe e para assegurar a ocultação outro crime) ((Id. 160022507 - pág. 1 a 160022519 - pág. 6).

Diante da alegação de contrariedade às provas dos autos, esquadrinho o conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, Odair João Padilha relatou que ouviu de “Otacílio Tibi” que ele tinha um desentendimento com Ivan, por causa da divisa das terras e da extração ilegal de madeira (Id. 87589995 - pág. 2-3).

Alexandre Rios Lima contou que “
das conversas que tinha tido com João do Pulo, muitas vezes o mesmo contou que o relacionamento entre o velho Tibi e o Sr. Ivan não eram boas
”, e que “
várias vezes ouviu de João que o velho Tibi fazia ameaças de morte contra o Sr. Ivan, e que segundo o João do Pulo, era por motivo de uma madeira
”, mas que “
não sabe explicar do que se tratava o problema da madeira
”. Alegou que, no dia dos fatos, Ivan saiu da fazenda com João do Pulo e, por volta de 14horas, “
da sede onde o declarante se encontrava viram que levantou uma fumaça por queimada
”, e que “
no dia seguinte o Roberto Basta, [...] se deparou com a caminhonete de Ivan totalmente queimada, com o cadáver de uma pessoa dentro da cabine todo carbonizado
”. (Id. 87589995 - pág. 4-6).

Roberto Basta declarou que era vizinho da vítima e, “
em conversas com João do Pulo, ficou sabendo das divergências que o Sr. Ivan tinha com o Sr. ‘Tibi’, outro fazendeiro que tem sua área próxima ao local”.
Disse que no dia 7-9-2000, “
intrigado com o fogo que estava ocorrendo perto dali o declarante chamou seu

Irmão Agnaldo, e ambos montando a motoca do declarante foram na direção onde estava ocorrendo o fogo [...] e se deparou com a caminhonete, reconhecendo ser a do Sr. Ivan, totalmente queimada, e viu que dentro da cabine havia um corpo de homem carbonizado
”. Disse ainda que ficou sabendo por Alexandre que João do Pulo estava com Ivan, “
não sabendo onde ele se encontra ou se está morto
” (Id. 87589996 - pág. 1-2).

Djalma Silva Sena alegou que trabalhava com Arly e sabia do desentendimento dele com ‘Itacir Tibi’, vizinho da propriedade, porque ele “estava tirando madeira de lei da área do Sr. Ivan”. Afirmou que, do queimado, reconheceu “
a fivela da cinta dele (Arly) [...] e o restante da bolsa que sempre Ivan costumava carregar, e ainda restos da agenda que ele fazia anotações
” (Id. 87589996 - pág. 3-4).

Maria Terezinha Tibes declarou:

[...] Que a declarante ficou sabendo da morte de Ivan Rigodanzo, o qual tem sua fazenda vizinha com a declarante, através de seu filho Gilson, que levou a notícia da morte de Ivã [...]; Que não se recorda da data que a polícia esteve na casa da declarante, no dia nove do corrente, tendo intimado a declarante e seu esposo para o comparecimento na delegacia de Juína; Afirma a declarante que seu esposo Itacir esteve em Juína/MT e que chegou em casa já de noite no dia cinco;
Que nos dias seis, sete, seu esposo esteve em casa, pois o mesmo estava doente e tomando remédio, pois sofre da vesícula
; Afirma a declarante que na fazenda apenas existem três armas, uma espingarda, uma carabina e um revólver, todas essas armas são bastante velhas e estão na fazenda há muito tempo, pois o local é deserto e rodeado de mata; Que essas armas são destinadas à caça de animais na mata; Afirma a declarante que João do Pulo costumava às vezes frequentar a casa da declarante e que este se queixava muito do Ivan, com o qual João do Pulo trabalhava, cuidando do rebanho bovino de Ivan; Que tinha outro empregado de nome ‘Cavalinho’, o qual cuidava da serraria, e que este vivia se desentendo com João do Pulo, inclusive certa ocasião ‘Cavalinho’ quis matar o João do Pulo e esse dizia que iria matar o ‘Cavalinho’ e também o Ivan, mas ‘Cavalinho’ foi embora para não ser morto por João do Pulo; Que todos os peões daquela época sabem desses episódios; Afirma a declarante que não presenciou esses fatos, porém eram os peões que trabalhavam na mata que contavam esses ocorridos. Afirmou a declarante que Alexandre contou para a declarante quando esteve na casa desta, que João do Pulo teve uma briga séria com outro empregado apelidado de ‘Cavalinho’, e João do Pulo teve que escapar pela janela da casa para não ser morto por ‘Cavalinho’, e o João do Pulo da última vez que esteve na casa da declarante contou que iria matar o ‘Cavalinho’ e também Ivan; Que constantemente a declarante ouvia o clamor dos peões que trabalhavam para Ivan que o mesmo não pagava o que eles haviam ganhado e quando pagava, pagava com importâncias irrisórias; Que muitas vezes João do Pulo foi buscar comida na casa da declarante, isso porque Ivan não levava mantimentos para sua fazenda, e quando levava era somente pequenas compras, não dava para o pessoal que trabalhava naquela fazenda [...]
(Id. 87589997 - pág. 2-3)

Este é o relato de Jorge Luiz:

[...] Inquirida pela autoridade policial respondeu que estava trabalhando há três meses na fazendo do Sr. Itacir [...]; Que o declarante queria vir para Juína e o sr. Itacir o impedia, não sabendo o porquê;
Que no dia seis de setembro do corrente ano
, por volta das 15:30 horas, o declarante estava trabalhando em uma roçada de juquira, próximo à estrada e ouviu o barulho de um veículo que se aproximava, como queria vir para a cidade, o declarante foi saindo em direção à estrada, achando que seria o Sr. Rigodanzo, fazendeiro que fica nas imediações, que viria para Juína;
Que quando estrava bem próximo da estrada, há uns cento e cinquenta metros, o declarante viu que era a caminhonete Toyota do Sr. Rigodanzo que estava passando, mas quem dirigia o veículo era o sr. Itacir para o qual o declarante trabalhava e o filho dele, Paulo, estava em cima, na carroceria, com um espingarda de dois canos dependurada no ombro
; Que o declarante ia correndo para interceptar a caminhonete e vendo que era o sr. Itacir que dirigia viu que o mesmo Itacir fez sinal com a mão para que o declarante tapasse sua boca, e o declarante entendeu que era para que ficasse quieto, mas o declarante não sabia do que se tratava; Que o declarante foi para seu barraco e decorrido 1 hora e 30 minutos, aproximadamente, chegou no barraco o Paulo, que é filho de Itacir e o mesmo estava armado com três armas, a espingarda de dois canos, um revólver na cintura, mais pelo lado das costas, e uma arma semiautomática, calibre 380 , e que Paulo sempre falava nessa arma;
Que Paulo foi logo dizendo que havia matado o João do Pulo, que havia dado um tiro na perna dele e depois Paulo contou que João do Pulo foi morto no pasto, com um tiro na cabeça, e Paulo ainda contou que João do Pulo pediu pelo amor de Deus que Paulo não o matasse, mas isso não foi atendido por Paulo; Que Paulo ainda contou que havia matado o Sr. Rigodanzo, e que havia dado uma rajada com a arma 380 no peito do Sr. Rigodanzo, e Paulo ainda contou que havia tocado fogo na caminhonete e queimado o sr. Rigodanzo dentro da cabine da caminhonete, e que o corpo de Rigodanzo havia ficado pequenininho depois de queimado
; Que o declarante reafirma que Itacir e Paulo haviam passado pelas bandas onde foi encontrada a caminhonete queimada e que Paulo contou que eles, Paulo e o pai, haviam voltado para casa por dentro do mato [...]; Que o declarante vinha vindo embora da fazenda de Itacir, cortando pela mata, e percebeu que Itacir e Paulo estavam procurando o declarante; Que o declarante parou em uma casa em fazenda, não sabendo de quem, e mandou que uma pessoa viesse para Castanheira e avisasse a polícia; Que os policiais foram buscar o declarante nessa fazenda e o trouxeram para Juína;
Que o declarante fugiu da fazenda de Itacir com medo de ser morto, pois era a única testemunha do crime
; Que o declarante afirmou que Paulo contou que haviam enterrado o João do Pulo próximo a uma cachoeira, cuja cachoeira o declarante não sabe onde fica [...]
(Id. 87589997 - pág. 4-6).

No primeiro momento, Pedro Itacir Thibes negou seu envolvimento nos crimes, dizendo “
que apesar de divergências por questões de terra e tiragem de madeira, não seria capaz de atos de violência da natureza que foi cometido
” (Id. 87589996 - pág. 5-7).

Posteriormente foi autorizada a busca e apreensão na fazenda dos réus. O cumprimento da ordem foi presenciado por André Luiz Riberio, Vilson Eichenberg, Crisalvi Moreira da Silva e Benjamim Gil Ribeiro – que estavam no local para retirada de madeira. As testemunhas confirmaram a apreensão de várias armas e que Paulo e Pedro indicaram o local onde enterraram João do Pulo
(Id.
87589999 - pág. 4 a 87697451 - pág. 3).

A localização do cadáver também foi confirmada por Valter Ferrari Castro – auxiliar de necropsia – (Id. 87697454 - pág. 6-7), e pelos policiais Joselito Eulálio de Oliveira (Id. 87697455 - pág. 1-2), Antônio Assunção Silva (Id. 87697455 - pág. 3-5), João Carlos Perrone Bastos (Id. 87697456 - pág. 1-2) e Benedito Amorim da Silva (Id. 87697456 - pág. 3-4).

Novamente interrogado, Pedro Itacir Thibes permaneceu em silêncio (Id. 87697451 - pág. 5-6), assim como Paulo Sérgio Thibes (Id. 87697452 - pág. 1-2).

Na fase de
formação da culpa
, Pedro Itacir imputou a Paulo a responsabilidade pelo acontecido,
verbis
:

O interrogado possui uma área de 1.000 ha de terra, que fica na Gleba Tucunaré, encrostada nas terras do senhor Arly Ivan Rigodanzo. A vítima Arly comprou 5.000 ha de suas terras do pai do interrogado, Antônio Thibes. A vítima Arly contratou o interrogado para cuidar de sua área de terras, prometendo lhe pagar cinco salários mínimos por mês, mas nunca pagou, sendo que até as despesas que o interrogado às vezes tinha saiam do seu próprio bolso.
O interrogado vendeu uma madeira para o senhor Antônio Fritz, indicando o local em que deveria ser retirada, mas o comprador acabou derrubando 06 ou 08 arvores de mogno das terras do senhor Arly. A vítima Arly então denunciou o interrogado para as autoridades por furto de madeira, sendo que o fato abalou imensamente a esposa do interrogado.

O interrogado de tudo fez para pagar a madeira retirada
, que valia aproximadamente três mil e quinhentos reais, sendo que a vítima Arly lhe cobrou ainda custas de processo e advogado, sendo que foi obrigado a pagar um total de quatorze mil e setecentos reais, para o que teve que vender quatro juntas de boi e várias vacas. Após estes fatos, a vítima Arly continuou importunando o interrogado e sua família, sendo que seus peões iam até a casa do interrogado a noite, disparavam tiros, corriam no meio das vacas, vacas do interrogado que se misturavam as da vítima, muitas vezes não eram devolvidas e outros fatos.
No dia dos fatos, o interrogado estava roçando na porta da sua casa quando encostou a Toyota com as vítimas Arly e João do Pulo, que desceram cada um com uma arma (revólveres 38), e começaram a discutir com o interrogado por causa de uma madeira, especificamente 30 árvores que haviam sido derrubadas pelo senhor Antônio Fritz, na área do interrogado
, mas que a vítima Arly dizia que era dele. A vítima Arly disse ainda que iria tomar a terra do interrogado, despejá-lo de lá com polícia, penhorá-la no banco e outras coisas. O interrogado estava apenas com uma foice, a esposa do interrogado ouviu a discussão da casa e veio correndo, sendo que o filho o interrogado, Paulo, também veio atrás dela, e atrás dele vieram os dois netos de 08 e 10 anos (Robson e Jane), momento em que a vítima João do Pulo começou a atirar contra o interrogado e sua família. A esposa do interrogado caiu e ele foi até ela. A vítima Arly entrou no carro também começou a atirar. Um dos tiros, não se sabendo de quem, atingiu o filho do interrogado no braço, sendo que ele pensou ainda que a mãe estivesse morta e ficou doido.
O Paulo estava armado com uma pistola calibre 380, de 13 tiros, também começou a atirar, atingindo a vítima Arly, sendo que o João do Pulo saiu correndo para o pasto. Que Paulo foi atrás do João e acabou matando
.
Quando voltou, o Paulo levou a Toyota do senhor Arly com o corpo para o local onde foram encontrados e ateou fogo. A vítima João do Pulo foi jogada em um buraco, próximo de onde havia sido morta e enterrada. O interrogado não participou em nada no crime. A arma da vítima João do Pulo perdeu-se no pasto, sendo que a arma da vítima Arly caiu no chão e o interrogado e seu filho pegaram e esconderam no mato, entregando depois para a polícia
. Não sabe por que seu filho resolveu atear fogo na Toyota e no corpo. A arma que estava com o senhor Arly era um 38 de cinco tiros, que aparece nas fotos de fls. 88, sendo a primeira da direita para a esquerda.
Não participou da ocultação do cadáver da vítima João do Pulo e nem da incineração da Toyota e do corpo do senhor Arly
. As queimaduras que sofreu em suas pernas ocorreram quando estava fazendo comida para os cachorros e encostou no tacho, sendo que estava com calça de nylon e grudou na pele. Nada mais tem a alegar em sua defesa
(Id. 87697469 - pág. 3-4 e 87697478 - pág. 6-7).

Paulo Sérgio Thibes
confessou
os crimes
:

A vítima Arly vivia ameaçando o interrogado e seu pai porque queria lhes tomar a terra. Seu pai ofereceu as terras por duzentos mil reais, mas a vítima queria pagar apenas com um caminhão velho. As ameaças eram feitas através de tiros disparados perto da casa do interrogado
a noite.
No dia dos fatos o pai do interrogado estava trabalhando na beira da estrada roçando, quando as vítimas pararam no carro Toyota e desceram xingando
. A mãe do interrogado ouviu a discussão, correu para a beira da estrada e caiu. Nessa hora, o João do Pulo já tinha entrado atrás da Toyota e estava disparando contra o pai e a mãe do interrogado. A vítima Arly também estava atirando.
O interrogado viu aquilo e pensando que sua mãe tinha sido atingida também começou a atirar. A vítima Arly pulou para dentro do carro, mas foi atingido. A vítima João do Pulo correu para o pasto quando acabaram suas balas, sendo que o interrogado foi atrás e o matou
. Na hora que ouviu a discussão, o interrogado estava com seus dois sobrinhos Robson e Jane, sendo que estes ficaram na casa e o interrogado foi até o local.
Enquanto o tiroteio acontecia o pai do interrogado estava cuidando da sua mãe. Depois de mata
r
o João do Pulo, voltou para perto da sua casa e levou a caminhonete Toyota, com o corpo do senhor Arly, para o lado da sede da fazenda do Arly e ateou fogo. Seu pai não participou disso. Em seguida, enterrou o corpo do João do Pulo, também sozinho. O pai do interrogado não participou nem das mortes, nem da ocultação do cadáver do João do Pulo e nem da destruição da Toyota e do corpo da vítima
Arly. Quando o João do Pulo saiu correndo jogou seu revólver fora, porque havia acabado as balas, sendo que essa arma não foi encontrada. A arma da vítima Arly caiu dentro do carro, sendo que o interrogado a pegou quando foi por fogo. Escondeu essa arma dentro do mato e depois entregou para a polícia. A arma que estava com a vítima Arly é a que aparece nas fotos de fls. 88, sendo a primeira da direita para a esquerda.
O interrogado utilizou para matar as vítimas a pistola e o revólver que também aparecem nas fotos de fls. 88. Estava andando com as duas armas porque estava sendo ameaçado
. Que não está querendo proteger seu pai, realmente agiu sozinho. Antes de começar a atirar o interrogado foi atingido por um tiro no braço direito. Nada mais tem a alegar em sua defesa. [...]
(Id. 87697469 - pág. 5-6 e 87697478 - pág. 8 a 87697479 - pág. 1).

O depoimento de Jorge Luiz em juízo auxiliou na compreensão dos fatos:

[...] que estava trabalhando para o sr. ‘Otacílio’, estava
cerca de 150 metros da estrada, viu quando as vítimas Arly e Joao Fernandes, em um Toyota, "desceram" em direção a outra fazenda, quando a Toyota retornou
o declarante resolveu pegar carona com a Toyota, foi em direção a estrada e então percebeu, viu o Sr. ‘Otacílio’ dirigindo a Toyota e Paulo em cima do Toyota, com uma espingarda de dois canos
, o Sr. Otacílio fez um sinal para o declarante, colocou as mãos na boca, como se determinasse ao declarante ficar quieto,
que mais tarde Paulo passou em sua casa e disse para o declarante ficar quieto, porque havia matado Rigodanzo e outro e enterrado perto de uma lagoa
.
Esclarece que Otacílio é a mesma pessoa de Pedro Itacir, e reconhece que estava trabalhando para Pedro Itacir
, que quando Sr. Pedro Itacir fez o sinal para o declarante, colocando as duas mãos na boca, estava com as mãos envoltas em sacola branca de supermercado, que não viu,
não presenciou quando os réus dispararam contra as vítimas, que acredita que o problema entre réus e vítimas era em razão de madeira, acredita que os réus estavam tirando madeira nas terras das vítimas, que as terras dos réus e vítimas eram vizinhas,
lado a lado, sabe dizer que as vítimas descobriram o fato e tomaram providencias, "levou para a lei", teria reclamado na justiça a atitude dos réus, que das testemunhas arroladas com a denúncia, pelo nome, conhece apenas Adair, Alexandre e Roberto, os três primeiros, que não sabe dizer qual a relação destas testemunha com os fatos, que o réu Pedro Itacir, na ocasião lhe devia salário, ainda lhe deve, que o declarante trabalhava ‘de empreitada’ para o réu; Que quando viu a Toyota retornar com os réus era por volta das 15:30 horas, que quando os viu passar pelo primeira vez com a Toyota era por volta de 14:30 horas, o espaço entre ida e volta foi coisa pequena, foi "coisa rápida", depois soube onde foram encontradas as vítimas; Que o declarante não conhece bem a região, depois o declarante retornou com a polícia, para mostrar onde tinha visto o carro dos réus, soube que as vítimas foram encontradas naquela mesma estrada, que é difícil calcular a distância de onde foram encontradas as vítimas em relação a pessoa do declarante; Que acredita que Pedro Itacir fez um gesto para o declarante ficar quieto, porque pensou que o declarante, ao se aproximar do veículo, teria visto alguma coisa
; posteriormente foram os próprios réus que contaram para o declarante como os fatos ocorreram, que a pessoa de Paulo disse que havia atirado inicialmente em Rigodanzo e a outra pessoa correu, e se referindo a este último disse que atirou no mesmo, "como se mata um macaco",
isto chocou o declarante, que o declarante realmente estava trabalhando dia 06 de setembro,
que o declarante necessitou fugir da cidade, depois deste fato passaram a lhe perseguir
; Que acredita que não foi morto porque ”ficou muito bonzinho”, "se humilhou muito“, que ambos diziam: “quem aparecer vai matar”, que não sabe quando a polícia descobriu os corpos, o declarante estava no meio do mato e não tinha notícia dos fatos, que deixou a cidade no mesmo mês de setembro. Sabe dizer que as vítimas foram encontradas em dias diferentes, primeiro foi encontrado Rigondazo e no outro dia foi encontrado João Fernandes, e João Fernandes estava enterrado, que Pedro Itacir chegou a dizer a polícia o seguinte: “pode me matar que não vou desenterrar ele".
Que viu a espingarda com cano duplo e também Paulo com arma na cinta, que Paulo estava com um revolver 38 e uma 380, Paulo costumava andar armado, que Pedro Itacir estava com uma 380, que acredita e tem quase certeza que Pedro Itacir também estava armado
, que não largava de sua sacola com uma arma 380; Que no veículo não foi encontrado nada que se relacionasse com as vítimas, que próximo as vítimas não foi encontrado arma, que o mais forte de todos eles era a vítima Rigodanzo, e a pessoa mais fraca seria a outra vítima, Joao Fernandes, que o senhor Pedro Itacir é mais e baixo e Paulo é mais alto dos dois, sabe dizer que de todos eles Paulo é mais novo e não sabe dizer a idade dos demais, Reperguntas pelo Ministério Público:
que o réu Pedro Itacir disse: "matei os dois, queimei e fedeu",

que Pedro Itacir queimou tudo, inclusive a Toyota com Rigodanzo junto
. Reperguntas pelo Dr. Matias: que não sabe dizer o que Pedro Itacir e Paulo Sergio levavam na camionete, viu alguma coisa que parecia uma caixa ao lado do motorista, do Sr. Pedro Itacir, que viu também um tambor de óleo na carroceria,
que Paulo Sergio disse: "nós dois matou, queimou e fedeu", se referindo a ele e ao pai Pedro Itacir; Que segundo Paulo, foi Pedro Itacir que enterrou "o João do Pulo";
Que antes dos fatos, Pedro e Paulo somente ameaçavam que iriam matar, isso em razão da discussão por madeira entre as partes;
Que conversou tanto com Pedro Itacir e Paulo depois dos fatos, que além dos comentários anteriores falaram que uma das vítimas ficou no mato, que era como cachorro, ninguém ligava, depois passaram a perseguir o declarante e o declarante deixou a cidade
[...]
(Id. 87697489 - pág. 2-3).

Djalma Silva Sena confirmou que reconheceu o corpo de Arly Ivan pela fivela do cinto dele e que Itacir retirou madeira das terras da vítima e, por isso, se desentenderam. Aduziu ainda que Arly lhe disse que foi ameaçado de morte pelo réu, 25 (vinte e cinco) ou 30 (trinta) dias antes do crime (Id. 87697493 - pág. 6 a 87697494 - pág. 2).

Roberto Basta narrou que “viu vestígios de fogo na propriedade do senhor Arly’, e preocupado que se alastrasse para sua fazenda, foi ao local do incêndio, encontrou a Toyota queimada e procurou a polícia, que descobriu um corpo dentro do veículo. Disse que o carro incendiado pertencia a Arly e tinha ‘marcas de perfuração a bala’ (Id. 87697494 - pág. 3-4).

José Ailo Barbosa de Oliveira aduziu que “
o acusado Pedro comentou com o depoente que uma pessoa por ele contratada para retirar madeira da sua propriedade havia adentrado na propriedade da vítima Arly e de lá retirado madeira sem autorização; Que a vítima Arly queria cobrar um valor exagerado pela madeira retirada da sua propriedade, onde surgiu um desentendimento entre o acusado e a vítima; Que o acusado Pedro comentou com o depoente que não era justo o valor que a vítima Arly estava exigindo, uma vez que Pedro havia trabalhado, cuidando da propriedade da vítima, sem nada cobrar, por um longo período de tempo
”. Aduziu ainda que ficou sabendo dos crimes pela mídia (Id. 87698032 - pág. 6-7).

Ivair José Pedro nada sabia dos acontecimentos (Id. 87698032 - pág. 8 e 87698035 - pág. 1).

Maria Terezinha Thibes relatou que seu marido vendeu madeira e o comprador a retirou da propriedade de Arly, e por isso se desentenderam. Disse ainda que, apesar de ser indenizada, a vítima não deixava sua família em paz (Id. 87698033 - pág. 1-2).

Jane Fonda Thibes de Oliveira respondeu às indagações do juiz nos termos transcritos:

Ouvida como informante por ser neta e sobrinha dos réus, na forma da lei, as perguntas formuladas respondeu: q
ue não presenciou os fatos descritos na inicial
; Que a depoente conhece as vítimas, pois estas frequentavam sua casa quando moravam em Aripuanã; Que os réus eram apenas conhecidos das vítimas, não mantendo amizade nem inimizade com elas; Que eles sempre foram pessoas boas e trabalhadoras; que desconhece qualquer conduta que os desabone;
Que na data dos fatos os réus estavam em casa, com a depoente e seu irmão Robson; Que os réus permaneceram o dia inteiro na casa
; Que a depoente atualmente tem 16 anos de idade; Que não se recorda de sua idade a época dos fatos. Dada a palavra ao Defensor do réu e ao Ministério Público, nada foi reperguntado
(Id. 87698035 - Pág. 1).

Em
plenário
, Adilson Hoffmam declarou:

[...]

MP: O senhor trabalhou para o Ivan Rigodanzo?

T: Trabalhei.

MP: Por quanto tempo?

T: Eu trabalhei por 10 (dez) anos

MP: Na época que os fatos ocorreram, 6 de setembro de 2000 o senhor estava trabalhando?

T: Não.

MP: O senhor sabia de algum desentendimento que o senhor Ivan tinha com o senhor Pedro

T: Olha, tinha desentendimento da parte do senhor Pedro, porque onde ele ficava [...] divisa, tirando madeira.

MP: O senhor poderia explicar [...], vizinhas, como que era?

T: Sim, vizinhas, aí eles ficavam mudando a divisa para dentro da área do senhor Ivan e tirando madeira.

MP: E aí o que aconteceu?

T: Tirando madeira e vendendo, aí começou a discussão, né?, até então não foi com o senhor Ivan, foi com o gerente da fazenda, mas depois o gerente faleceu, aí o senhor Ian que tomou conta, aí continuou a discussão, eu presenciei [...]

MP: Foi mais de uma vez a discussão?

T: Foi mais.

MP: O senhor sabe de alguma vez se isso foi levado para a justiça?

T: Foi uma vez, só que levado à época da ‘tiração’ da madeira, aí o juiz deu para o ‘Itacir’ devolver a quantidade em dinheiro, que eu não sei quanto para o senhor Ivan [...].

MP: Depois desses fatos continuou a extração?

T: Não, daí eu não sei.

MP: O senhor conhecia o João do Pulo?

T: Conhecia.

MP: O que ele fazia?

T: Era vaqueiro.

MP: Trabalha para o senhor Ivan?

T: Sim [...].

MP: E como ele era como pessoa?

T: Boa.

MP: O senhor é conhecido com qual apelido?

T: “Cavalinho”.

MP: O senhor sabe se tinha outro funcionário lá na região que tinha esse apelido?

T: Não.

MP: O senhor tinha algum desentendimento com o senhor Ivan?

T: Nunca.

MP: O senhor sabe se algum dos funcionários tinha desentendimento com ele?

T: Também não.

MP: O senhor já passou alguma necessidade devido à falta de alimento fornecidos pelo senhor Ivan?

T: Não, porque quem fazia compra era nós mesmos.

MP: O senhor chegou a ficar sem receber salário?

T: Nunca.

MP: Como senhor Ivan era como pessoa?

T: Simples, humilde, bom pagador [...].

MP: O senhor chegou a presenciar alguma briga entre o senhor Ivan e o senhor Pedro, como foi essa briga?

T: Foi discussão, chegava provocando.

MP: Quem chegava?

T: Senhor ‘Itacir’.

MP: Estava presente?

T: Olha, as vezes sim, as vezes não.

MP: Qual era [...]?

T: Ele ficava quieto [...], a discussão, ele ficava quieto
.

MP: O senhor chegou a ver eles armados?

T: Sim [...].

MP: [...] armado só [...], buscar as armas?

T: Não, espingarda nas costas mesmo.

MP: Ele chegou a ameaçar na sua frente de morte?

T: Uma vez.

MP: O senhor viu??

T: Vi.

MP: [...] presenciou [...] ameaçando?

T: [...], porque quem andava com o senhor Ivan na época que eu estava lá era só eu, convidava para ir olhar extração de madeira e eu ia com ele.

MP: O senhor Ivan já chegou a te contar alguma vez também que estava sofrendo ameaça, além das que o senhor presenciou?

T: Sim.

MP: Antes desses fatos, que foram em setembro de 2000, houve algum relato do senhor Ivan para o senhor de ameaça recentes?

T: Teve.

MP: Quanto tempo antes do homicídio?

T: Era direto
.

MP: Era uma briga constante?

T: Era direto.

MP: senhor Ivan chegou a ir na polícia registrar boletim de ocorrência dessas ameaças?

T: [...] foi oficial de justiça, polícia foi lá na época.

[...]

Assistente de acusação: [...] apelido do senhor?

T: “Cavalinho”

Assistente de acusação: Na época que o senhor trabalhou na fazenda havia outro funcionário com esse mesmo apelido?

T: Não.

Assistente de acusação: Como era o tratamento do senhor com os demais funcionários, o senhor contou muito bem como era com o senhor e os demais, tomou conhecimento de algum desentendimento da vítima com algum funcionário todo esse período que o senhor trabalhou lá?

T: Nunca, sempre tratou os funcionários bem [...].

Assistente de acusação: Uma pergunta [...], que foi levantado aqui hoje em plenário, eu quero saber o seguinte, em algum momento[...], ou doutor Matheus lhe pediu para falar alguma coisa em relação a esse caso?

T: Não, estou sabendo o nome desse doutor Matheus que você falou aí agora, que nem sabia.

[...]

Defesa: O senhor estava nesse jantar que eu comentei hoje?

T: Estava sim.

Defesa: Quem estava com o senhor?

T: Só estava eu e o senhor Djalma, que a gente se encontrou no hotel quando ‘cheguemos’, senhor Djalma fez a reserva no hotel, só tinha esse hotel para a gente, então ele fez [...], então ‘cheguemos’, se ‘encontremos’ com ele e fomos jantar.

Defesa: Quem foi no jantar?

T: Foi eu e Ivan, o senhor Djalma [...]

Defesa: Os advogados foram também?

T: Não, eu vi os advogados hoje cedo.

[...]

Defesa: [...] o senhor falou que trabalhou 10 (dez) anos, trabalhou onde?

T: Eu trabalhei em Juína, na serraria dele, depois vim para a fazenda com ele.

Defesa: Depois quando?

T: Eu trabalhei com ele desde 82...

Defesa: [...] então são 18 (dezoito) anos?

T: Não, saí [...].

Defesa: [...] depois dos fatos o senhor continuou morando lá na fazenda, continuou morando na serraria?

T: Não, eu tinha saído antes do acontecimento, do assassinato, eu tinha saído dia 5 de agosto.

Defesa: O senhor foi para onde?

T: Fui para Juína.

[...]

Defesa: E o senhor tinha contato com eles?

T: Não, eu tenho meus familiares que moram ‘tudo’ em Juína.

Defesa: Não, eu perguntei se o senhor tinha contato com os familiares do Ivan após os fatos?

T: Não.

Defesa: Eles tinham conhecimento onde o senhor morava?

T: Não.

Defesa: Alguma vez foi procurado por eles para vir no fórum alguma vez?

T: Não também.

Defesa: Nunca foi procurado?

T: Não.

Defesa: Alguém lhe falou que estariam lhe procurando [...]?

T: Não, quem me procurou foi só o senhor Djalma.

Defesa: [...] o senhor falou aqui que teve um processo judicial, certo? O senhor foi testemunha desse processo, como tomou conhecimento desse processo?

T: Não, não fui testemunha.

Defesa: [...]teve realmente esse processo judicial?

T: Teve, devolveu o dinheiro para o senhor Ivan.

[...]

Defesa: O senhor falou que registrou BO?

T: Eu não.

Defesa: Quem registrou BO?

T: Eles, não sei [...]

Defesa: [...] quem registrou BO?

T: Eu acho que foi o senhor Ivan.

[...]

Defesa: E o juiz condenou ao pagamento o senhor falou?

T: Sim, teve um...

Defesa: O senhor lembra que valores?

T: Se não me engano foi R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), na época.

[...]

Defesa: O senhor afirmou em momento anterior que o senhor nunca viu o Paulo discutindo com o senhor Ivan, o senhor confirma?

T: Confirmo, nunca vi ele discutindo, só o senhor “Itacir”.

Defesa: E alguma vez eles retirando madeira de lá?

T: Vi.

Defesa: Vi quando?

T: Eu que achei, falei para o meu gerente.

Defesa: E qual é a atitude que eles tomaram?

T: Foi lá conversar com ele.

Defesa: E daí?

T: Daí foram para a justiça, onde estou dizendo para o senhor.

Defesa: Eles entraram com o processo?

T: É [...].
(Id.
160022538 - pág. 1 a 160022566 - pág. 1).

O relato de Djalma Souza Sena auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor sabe desses homicídios que ocorreram do senhor Arly Ivan e do João do Pulo, João Fernandes?

I: A senhora quer eu...

MP: O que o senhor sabe, o que o senhor se lembra desses acontecimentos?

T: Eu me lembro que na época eu trabalhava com o senhor Arly, cuidava da serraria [...], trabalhava com ele desde 72 (setenta e dois).

MP: E aí, o que aconteceu?

I: Daí ele veio para a fazenda, eu fiquei na serraria, né?, a gente se comunicava através de rádio, radioamador, daí ele, acho que foi um dia antes do acontecido, pediu para eu ir em uma mecânica lá, para ver um negócio de uma peça de trator, a esteira não estava funcionando, eu fui, passei as coordenadas para ele, daí eu perdi o contato dele, daí não consegui mais falar com ele, até que então alguém lá de Juína, passando [...], chegou lá e falou que tinha uma caminhonete queimando, quando falou isso aí, deu a localização, falei: “é na fazenda”, aí a irmã dele e eu ficamos apavorados, aí pedimos apoio do doutor Hilton, que é um cara conceituado na cidade, ele nos arrumou uma caminhonete com motorista, trouxe a gente até o local para verificar isso aí; a gente chegou e viu o acontecido.

MP: O que o senhor viu [...]?

I: Vi a caminhonete queimada, o corpo.

MP: Como estava?

I: Dilacerado, todo queimado, do Arly, né?

MP: Como estava a caminhonete, tinha objeto, o senhor identificou algum objeto na caminhonete?

I: Queimou totalmente, cem por cento, um pedaço [...], um motosserra que não diluiu, não comeu.

MP: O senhor chegou a identificar na lataria do carro algum sinal de chumbo?

I: Sim.

MP: Como que foi, o que o senhor viu?

I: Tinha projetil na porta do carona.

MP: Porta do carona?

I: Do carona e na outra também.

MP: O senhor chegou a ver projeteis dentro da caminhonete?

I: Entre a porta, onde fica o vidro ali tinha ainda.

MP: Mas esse vidro do carona ou?

I: Do carona
.

MP: O que mais o senhor se recorda dessa cena?

I: A caminhonete destruída, o corpo lá dentro.

MP: Onde estava a caminhonete?

I: Estava no pasto assim, meia retirada [...], por volta de quatro, cinco quilômetros.

MP: O senhor sabe me dizer se existia alguma rixa entre o senhor Ivan com o Pedro e o Paulo?

I: Assim, rixa, teve um atrito entre eles, que o Itacir tirou uma madeira na fazenda e o Ivan cobrou dele, daí ficou esse atrito, né?, sempre.

MP: Ele cobrou onde, o senhor sabe, judicialmente, foi através de advogado, através de processo [...]?

I: Foi na delegacia, mas depois eles... o Itacir pagou, aí morreu por ali mesmo.

MP: Sabe se depois dessa questão houve novas extrações [...]?

I: Teve.

MP: Como que o Ivan lidou com isso, ele foi falar com o senhor Pedro, senhor Paulo?

I: Olha, eu não sei, que o Ivan estava extraindo madeira lá também e foi olhar lá onde ele estava extraindo essa madeira, foi na volta, quando ele estava voltando foi que aconteceu a tragédia.

MP: [...] discussão entre o senhor Ivan, Pedro, Paulo?

I: Não, não que eu...

MP: O senhor Paulo estava sempre na fazenda, sabe se o Paulo que cuidava da fazenda?

I: Da fazenda deles, da fazenda deles.

MP: Era ele que cuidava junto com o senhor Pedro?

I: Era.

MP: Sempre estavam juntos [...]?

I: Eu não tenho conhecimento disso aí, que não me metia na fazenda.

MP: [...] sabe se andavam sempre armados, Pedro e Paulo?

I: Eu ouvia falar, mas nunca vi, ouvia falar sim.

MP: O senhor ouviu falar ou presenciou alguma ameaça de morte que o senhor Ivan sofria?

I: Não.

MP: O senhor conhece o senhor Adilson?

I: Conheço.

MP: Sabe como ele era chamado na fazenda?

I: “Cavalinho”.

MP: O senhor sabe se existia outro “Cavalinho”?

I: Não, não existia.

MP: Sabe se existia alguma briga entre os funcionários da fazenda contra o senhor Ivan?

I: Não, nunca teve, isso nunca teve.

MP: O senhor sabe se o senhor Ivan devia salário?

I: Não.

MP: Como era o senhor Ivan [...]

I: Para mim era um excelente cara e para os funcionários também, porque tanto, eles saiam às vezes, saia da empresa, daí três, quatro, cinco meses voltava, então não era ‘ruim patrão’.

MP: E o João do Pulo, que era a outra vítima, o senhor conhece?

I: Conheci.

MP: Como era?

I: Era um cara calmo.

MP: Tranquilo?

I: Tranquilo.

MP: Presenciou ele brigando com alguém?

I: Nunca.

[...]

Assistente de acusação: [...] o João do Pulo tinha desentendimento com alguém [..]?

I: Não, não tinha, João do Pulo era muito querido, quando ele ia na cidade lá, que era onde eu tinha mais convívio com ele, todo mundo acolhia bem ele.

[...]

Defesa: No seu depoimento o senhor fala que em relação ao senhor Paulo com o Ivan nunca viu ameaça de morte, confirma?

I: Nunca vi, estava na cidade.

Defesa: O senhor falou aqui que eles tiveram um desentendimento de madeira [...], que ele foi indenizado, essa indenização como ocorreu, o senhor sabe os valores?

I: Não sei.

Defesa: O senhor viu fazendo esse acordo?

I: Não, o Ivan falou para mim: “olha, acertei com o Itacir”.

Defesa: Depois disso houve mais algum problema?

I: Provável que houve porquê...

Defesa: Não, houve algum outro problema?

I: Eu não sei.

[...]

Defesa: o senhor falou em seu depoimento em juízo: “que o depoente nunca presenciou nenhuma discussão entre o senhor Ivan e o senhor Itacir”, o senhor confirma?

I: Confirmo.

[...]

Defesa: Quem fiscaliza as divisas [...]?

I: Era ele [Ivan] e o “Cavalinho”.

[...]

Defesa: alguma vez o senhor Ivan reclamou do Paulo, que estava ameaçando, alguma coisa?

I: Houve, ele já falou.

Defesa: [...] falou?

I: Falou que tinha sofrido ameaças.

[...]

Defesa: O senhor viu ele fazendo isso?

I: Não vi, mas houve relatos
. [...].
(Id.
160022538 - pág. 1 a 160022566 - pág. 1).

J
ane Fonda Thibes – sobrinha do réu – alegou que: 1) presenciou o acontecido, sendo que Ivan chegou na propriedade, discutiu com Pedro e disparou contra ele, Paulo se aproximou, João do Pulo atirou nele; 2) quando os tiros começaram, correu para dentro de casa com sua avó e ‘esperou acabar tudo’; 3) Paulo foi atingido no braço; 4) depois do acontecido, Pedro saiu, mas não sabe para onde ele foi; 5) Ivan estava dentro da Toyota e o funcionário dele ‘em cima’; 6) foi orientada pelo advogado anterior a dizer que não sabia de nada; 7) tinha 9 (nove) anos na época, mas se lembra do acontecido; 8) Pedro e Paulo estavam armados, mas não atiraram
(Id.
160022538 - pág. 1 a 160022566 - pág. 1).

Pedro Itacir Thibes – pai do réu, ouvido na condição de informante, porque teve a punibilidade extinta em decorrência da prescrição – alegou que: 1) não furtava madeira de Ivan, se desentenderam porque vendeu para um madeireiro, que a retirou ‘do lado dele’, mas o indenizou pelo acontecido; 2) Ivan tinha interesse em comprar sua fazenda, pois estava no meio da terra dele, mas oferecia preço baixo; 3) Ivan parou perto da cerca que estava roçando, lhe xingou, disse que ‘iam acertar tudo’, então começou a atirar junto com João do Pulo, que estava em cima da Toyota; 4) Paulo estava no pasto e veio correndo, quando se aproximou foi alvejado por João do Pulo no braço, momento em que deixou sua arma cair, de modo que não efetuou nenhum disparo contra as vítimas; 5) se escondeu atrás de uns ‘palanques’ e revidou ‘enquanto estavam vivos’; 6) levou o Toyota na estrada e ‘lascou fogo no capim’ de ‘raiva’; 7) Ivan foi morto dentro da caminhonete e atirou em João do Pulo quando ele desceu do veículo, depois o colocou na moto e ‘o jogou no buraco de queima de raiz’, ‘para não ficar incomodando’; 8) pagou a vítima, porque o madeireiro não queria ter problemas, mas não foi ressarcido por ele; 9) andava armado porque tinha ‘muito bicho’ na fazenda; 10) tinha raiva de Ivan, porque ele comprou a propriedade de seu pai e queria tomar a sua; 11) anteriormente disse que Paulo atirou, porque foi orientado pelo advogado (Id.
160022538 - pág. 1 a 160022566 - pág. 1).

Paulo Sérgio Thibes confirmou a história, dizendo que apenas seu pai atirou nas vítimas e depois ‘levou a Toyota e colocou fogo no capim’. Argumentou ainda que assumiu a responsabilidade nos interrogatórios anteriores, porque ‘o advogado mandou’
(Id.
160022538 - pág. 1 a 160022566 - pág. 1).

A condenação deve ser preservada.

Ab initio
, esclareço que a alegada nulidade do depoimento da testemunha Jorge Luiz na fase de formação da culpa e sua ausência em plenário foi analisada e rejeitada na preliminar. Assim sendo, não há razões para enfrentá-la novamente.

Quanto a falta de perícia no local do crime, o argumento foi enfrentado no julgamento do apelo anterior, de modo que não há razões para reavivar o argumento,
verbis
:

Os recorrentes alegam, em síntese, que foram prejudicados porque o local do crime não foi periciado, o que, em seu entender, impossibilitou aferir se o crime deu-se mediante “emboscada, motivo torpe e para assegurar a execução de outros crimes”, entre eles o furto de madeira.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, na manifestação prévia apresentada em 23-10-2000, a defesa requereu a realização de perícia no local e a reconstituição do crime (Id.
87697470 - pág. 2-6).

Na audiência ocorrida em 28-11-2000,
as diligências foram deferidas
(Id. 87697478 - pág. 5) e, em 1º-12-2000, a autoridade policial foi comunicada (Id. 87697480 - pág. 9).

Não se sabe por qual motivo a prova não foi produzida.

Apesar da alegada indispensabilidade, em nenhum momento a defesa se insurgiu contra a inércia da autoridade policial e, muito menos, requereu providências visando periciar o local
.

Na verdade, apenas em
30-4-2015
, ou seja, depois de aproximadamente, 15 (quinze) anos, é que a defesa reiterou o pedido (Id. 87698977 - pág. 1).

Naquele momento o pleito foi indeferido, verbis:

6. Do pedido de perícia e reconstituição do crime formulado pela defesa na apresentação da defesa prévia e não apreciado

Em que pese a defesa ter alegado que o referido pleito não fora apreciado consta, nas fls. 180, deliberação do douto magistrado na qual defere os pleitos da defesa, incluído nestes a realização da reconstituição do crime conforme solicitado.

A partir desta decisão a defesa (constituída) peticionou nos autos nas fls. 228/230, 273/274, 408/409, 563/564, 657, 824/825, 869, 887 e 993/1021, sendo esta última manifestação suas alegações finais.

Analisando cada uma das manifestações supra afere-se que a reconstituição deferida e não realizada fora objeto apenas da última manifestação, restando, portanto, preclusa a realização do referido ato [...] (Id. 87698984 - pág. 1-2).

Não obstante os argumentos invocados, não me parece razoável a pretensão de anular o processo pela não realização da perícia, notadamente quando a defesa – maior interessada na produção da prova – se manteve inerte por mais de 15 (quinze) anos
.

Apesar de deferida a prova, a defesa, convenientemente, não se empenhou em provocar a autoridade policial – e o juízo também – reclamando contra a inércia em produzi-la, preferindo guardar a irregularidade para argui-la se a sentença lhe fosse desfavorável.

O Poder Judiciário não pode aquiescer com as nulidades de algibeira.

De mais a mais, a nulidade somente teria sentido se se pudesse realizar ainda a prova. Se não é mais possível produzi-la, porque os vestígios já foram apagados pelo tempo, a nulidade não tem mais cabimento.

Por fim, não há como ignorar que os autos foram instruídos com inúmeras fotografias do local em que as vítimas foram encontradas (Id.
87697459 - Pág. 1 a 87697465 - pág. 2), o que somado às demais provas produzidas supre a não realização da prova técnica.

Assim sendo, rejeito a preliminar.
(Id.
160022421 - pág. 3-41).

A falta de perícia nos armamentos apreendidos na propriedade dos réus tampouco socorre o réu.

No extenso tempo de tramitação do feito – aproximadamente 23 (vinte e três) anos
–
a providência não foi requerida pela defesa. Depois, não há sentido aventá-la em sede recursal, especialmente por ser inócua.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas, tanto que não são questionadas no apelo.

De fato, a confissão de Paulo na fase de formação da culpa, alinhada às demais provas produzidas, confirmam os termos da acusação.

Também há provas bastantes que os crimes foram cometidos em razão de um desentendimento ocasionado pelo fato de Pedro Itacir – ou terceira pessoa no interesse dele – extrair madeiras da propriedade de Arly, sem autorização dele (CP, art. 121, § 2º, I).

Djama Silva Sena e Adilson Hoffmam relataram a situação para os jurados.

As declarações de Pedro Itacir – ouvido em plenário na condição de informante – corrobora as assertivas apresentadas pelas testemunhas.

João do Pulo, por ser funcionário de Arly e se encontrar na companhia dele, sofreu o mesmo destino.

Conquanto a defesa ínsita que “
a motivação torpe, consistente nos desentendimentos com a vítima em razão de extração de madeira na propriedade de Arly Ivan Rigodanzo não alcança o ora apelante”,
o argumento não prospera.

Paulo é filho de Pedro e, conforme declarou em plenário, até os dias atuais reside e trabalha na propriedade da família – local onde ocorreram os crimes.

Ainda que a torpeza decorra do desentendimento havido entre Pedro e Arly
, não se pode olvidar que Paulo conhecia a motivação do pai e tomou para si ‘as dores dele’, culminado no acontecido.

Quando o coautor tem ciência prévia da circunstância e adere a ela, a qualificadora estende-se a ele, conforme se vê nos seguintes arestos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. COMUNICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 467.483/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

[...] Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2020).

Também há provas de que o crime contra Arly foi cometido de surpresa, impossibilitando sua defesa.

Na sentença de
pronúncia
, a qualificadora foi descrita nos seguintes termos:

Inobstante o exposto nas alegações finais do Ministério Publico e da defesa dos acusados, entendo que todas as qualificadoras elencadas na inicial acusatória merecem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, eis que há indícios de que o crime foi perpetrado [...] mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, já que praticado de inopino com relação a vítima Arly e contra a vítima João Fernandes, que já se encontrava ferido no momento que fora executado
(Id. 87698984 - Pág. 2).

Apesar de o quesito fazer referência à palavra ‘emboscada’ – situação que também se encontra prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 – certo é que indagou os jurados a respeito “
da abordagem de surpresa, de inopino, que impossibilitou a defesa da vítima
” (Id.
160022511 - pág. 2).

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da qualificadora pelos jurados.

De acordo com o que Pedro contou em plenário, no dia dos fatos, Arly foi até a sua propriedade e, depois de uma troca de palavras – que, segundo ele, foram ofensivas –, houve o tiroteio, e ele acabou alvejado dentro do veículo.

Djalma Silva Sena explicou para os jurados que, quando encontrou a caminhonete de Arly queimada, ‘havia chumbo nas portas e do lado do ‘carona’ “
onde fica o vidro na porta
”.

O modo de execução do crime corrobora a tese de que a vítima foi atacada de inopino.

As provas angariadas também demonstram que o crime contra João do Pulo foi praticado com o intuito de assegurar a impunidade quanto ao homicídio perpetrado contra Arly.

Conforme Paulo explicou na instrução processual, João do pulo estava na carroceria da caminhonete de Arly e “
correu para o pasto quando acabaram suas balas, sendo que o interrogado foi atrás e o matou”.

Além disso, em plenário, Pedro esclareceu que o corpo de João do Pulo foi levado de motocicleta e ‘jogado em um buraco de queima de raiz’.

Apesar de Pedro alegar que não o enterrou, as fotografias que instruem o feito desmentem a informação.

As imagens comprovam que a vítima foi colocada em uma cova com profundidade acentuada, ‘no meio da invernada’ – como descreveu um dos policiais que participaram da diligência que resultou na localização do corpo –, e depois coberta de terra (Id.
160022382 - pág. 6-9).

O cadáver, aliás, só foi encontrado porque Pedro e Paulo apontaram o local onde foi escondido (Id. 160022383 - pág. 1).

De fato, não havia outro propósito para levar o cadáver dele para um local distante e enterrá-lo, senão a intenção de ocultar o crime praticado contra Arly.

O fato de a outra vítima ser levada para local diverso e de ter o corpo queimado dentro do próprio veículo, confirma a circunstância.

Em razão de todo o exposto,

por demais óbvio que o reconhecimento da qualificadora não dissocia do conjunto probatório.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo declarar a nulidade da decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3ª ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para o reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal. Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

[...] “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). Se “a circunstância qualificadora tem amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.” (TJMT, AP N.U 0000131-66.1994.8.11.0013). Em outras palavras, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF).
(TJ/MT, N.U 1000782-63.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

A dosimetria da pena também não merece reparos.

Em ambos os crimes, a pena-base foi exasperada em razão da ocultação dos cadáveres, que restou sobejamente comprovada nos autos.

Embora a condenação pelo delito tenha se tornado inviável por causa da prescrição, o art. 108 do Código Penal autoriza que a circunstância seja utilizada na delimitação da pena do homicídio,
verbis:

Art. 108 - A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este.
Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

O julgado transcrito endossa o entendimento:

PENAL. PROCESSUAL. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302). DIVERGÊNCIA RESTRITA À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME AUTÔNOMO
QUE NÃO IMPEDE A VALORAÇÃO DOS FATOS QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME REMANESCENTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO PROFERIDO PELA MAIORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0001758-52.2003.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 31-03-2021).

Além disso, para cada crime os jurados reconheceram a incidência de 2 (duas) qualificadoras. Assim, não há ilegalidade na utilização de uma delas na primeira ou na segunda fase. Confira-se:

[...] "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 790.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

[...] "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

No que tange à matéria relacionada ao cumprimento da pena (fração que será adotada para fins de progressão de regime), o momento é inoportuno; eventual discussão deve ser reservada ao juízo da execução penal.

Embora não seja objeto do recurso, saliento, por fim, que a pena de multa deve ser extirpada da condenação, porque não está prevista no preceito secundário do tipo penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo interposto por Paulo Sérgio Thibes, e, de ofício, afasto a pena de multa da condenação por ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023